Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000630-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), CLEVERSON OLIVEIRA DAVID - CPF: 056.142.081-51 (IMPETRANTE), CLEVERSON OLIVEIRA DAVID - CPF: 056.142.081-51 (PACIENTE), Juízo da Décima Terceira Vara Criminal (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DE ALBUQUERQUE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ADVOGADO), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LOJAS MARTINELO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO –PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE RESPALDAM OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – VERIFICADA A REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL QUANDO DEVIDAMENTE OBSERVADOS OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA
ULTIMA RATIO
– IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS À DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há falar-se em constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida (art. 312, CPP), notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente.

2. Descabe cogitar de aplicação do princípio da homogeneidade quando demonstrada a necessidade da custódia para o acautelamento da ordem pública.

3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e se mostra imprescindível para acautelar a ordem pública.

4. As condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Cleverson Oliveira David
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada.

Em síntese, os impetrantes aduzem que, ante a imputação da tentativa de prática de furto qualificado, caso eventualmente condenado, não será imposto ao paciente o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de sorte que, à luz do princípio da homogeneidade, a segregação cautelar seria ilegal, sobretudo por se tratar de réu primário e por não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, CPP).

Assim, realçando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que sejam impostas cautelares alternativas, com a expedição do alvará de soltura. Juntaram documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo indicado como coator prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame do material acostado, não se verifica o constrangimento ilegal alegado pelos impetrantes.

Extrai-se que nos dias 21/12/2019 e 24/12/2019, em horários não informados, o paciente
Cleverson Oliveira David
, juntamente com
Márcio Silva de Albuquerque
, haveriam subtraído coisas alheias móveis da
Loja Martinello
, em Cuiabá/MT, sendo que, na data de 26/12/2019, ambos foram presos em flagrante quando, em tese, tentavam subtrair
notebooks
do referido estabelecimento comercial (art. 155, § 4o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o paciente pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...) QUE alega ter cometido o furto nas lojas Martinello no dia 21/12/2019 e 24/12/2019 juntamente com o senhor MARCIO SILVA DE ALBUQUERQUE; QUE o interrogando afirma que iria furtar a lojas Martinellos na data corrente, contudo foi abordado pelo gerente do estabelecimento comercial que acionou uma guarnição da polícia militar; QUE o interrogando afirma que força a trava de segurança dos aparelhos eletrônicos até soltá-lo, tendo conseguido furtar cerca de seis aparelhos notebook; QUE o interrogando afirma que sua função no delito é distrair os vendedores, ficando a cargo do senhor MARCIO SILVA pegar os bens e escondê-lo em uma espécie de bolsa; QUE indagado sobre o paradeiro dos outros aparelhos, respondeu que já vendeu os aparelhos para uma pessoa não identificada pelo valor de R$ 400,00 reais; QUE indagado se já cometeu outros ilícitos, respondeu que sim; QUE indagado sobre a participação de uma mulher não identificada no furto do dia 24/12/2019, respondeu que não sabe o nome dela, e que sua participação no crime seria também distrair os vendedores do estabelecimento além de levar a “bolsa” para esconder os bens furtados; QUE o interrogado afirma ter pago a essa mulher não identificado cerca de R$ 200 (duzentos reais) pela sua participação no crime; QUE a mesma possui um veículo corsa de cor prata, (...)”
(
sic
, 31530467)
.

Em audiência de custódia, após homologar o auto de prisão em flagrante, o magistrado de primeiro grau houve por bem converter a custódia em preventiva, fundamentando a necessidade de se
garantir a ordem pública
, em razão da
reiteração delitiva do paciente
.

Na decisão, consignou o juízo
a quo
que o paciente “
responde duas ações penais pelo mesmo crime em comento (furto qualificado), sendo que, inclusive, o último fato, ocorreu recentemente, tendo o autuado passado pela Audiência de Custódia, mais precisamente em 23.08.2019, oportunidade que o autuado foi beneficiado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares e fazendo o mau uso dessa liberdade, veio a cometer novo delito
”, sobrelevando que “
segundo narrou a vítima, não é a primeira vez que o autuado comete furto na rede desse mesmo estabelecimento comercial, ressaltando que nos dias 21 e 24 de dezembro, autuado no mesmo ‘modus operandi’, furtou aparelhos eletrônicos, situações que foram visualizadas pelo sistema de monitoramento, de modo que, poderá, até mesmo, ensejar uma continuidade delitiva
” (
sic
, id. 30416489).

No tópico, releve-se que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06 do IUJ n.o 101532/2015).

Com efeito, o contexto delimitado na decisão combatida evidencia a presença de elementos concretos que, à luz da intelecção do art. 312 do Código de Processo Penal, respaldam de forma idônea a custódia preventiva, o que enfraquece qualquer prospecção relativa ao princípio da homogeneidade, à míngua de inequívoca desproporção entre a sanção final a ser eventualmente aplicada e a facticidade posta.

Ademais, evidenciada a necessidade da
ultima ratio
, constata-se, por via reflexa, a insuficiência e inoperância das medidas alternativas à prisão na hipótese (artigo 319, CPP), sobretudo porque inexistem indicativos que recomendem a substituição da medida extrema.

Por fim, as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n.o 101532/2015).

Ante o exposto,
denego
a ordem requerida, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020